Tribunal: TJSP
Processo: 1136195-39.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA EMBASADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO E NOTA PROMISSÓRIA – ajuizamento da ação de enriquecimento sem causa que é cabível somente quando não existir na lei outro meio de cobrança – prescrição da pretensão que não é causa para a ação de enriquecimento sem causa – ação "in rem verso" que tem caráter subsidiário – mecanismos ordinários não utilizados

Ementa:
AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA EMBASADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO E NOTA PROMISSÓRIA – ajuizamento da ação de enriquecimento sem causa que é cabível somente quando não existir na lei outro meio de cobrança – prescrição da pretensão que não é causa para a ação de enriquecimento sem causa – ação "in rem verso" que tem caráter subsidiário – mecanismos ordinários não utilizados pelo apelante – decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o ajuizamento das ações disponíveis para cobrança do crédito com base no contrato – apelante que não podia mesmo se valer de ação de enriquecimento sem causa – prescrição corretamente pronunciada no que diz respeito ao contrato.

NOTA PROMISSÓRIA – hipótese que seria de ação de locupletamento fundada no artigo 48 do Decreto 2.044/1908, de natureza cambiária, e não de ação de enriquecimento sem causa – prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no inciso V do § 3o do artigo 206 do CC, contado do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva – precedentes – presente ação que foi ajuizada antes do decurso do termo final para o ajuizamento da ação de locupletamento – pronunciamento da prescrição afastado no tocante à nota promissória – demanda que deve ter regular prosseguimento em relação a esse título – impossibilidade de pronto julgamento da lide em segundo grau, uma vez que o apelado sequer foi citado – autos que devem retomar o andamento em 1o grau para que seja aperfeiçoada a relação processual.

Resultado: recurso parcialmente provido.